Tribunal: TJSP
Processo: 1005201-41.2023.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Ação de cobrança. Compra e venda de materiais de construção. Anulação da sentença que não se justifica. Documentos acostados pela autora que não davam prova da venda e entrega dos materiais à ré. Procedência da ação desautorizada. Recurso provido.